Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-08.2022.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000237-08.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. REPASSE DE ICMS A MUNICÍPIO. FUNGEFAZ. CONCESSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. RENÚNCIA FISCAL ESTADUAL. TEMA 42/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.172/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que determinou o repasse de ICMS ao Município de Alto Araguaia/MT com inclusão dos valores destinados ao FUNGEFAZ e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à distinção entre os Temas 42 e 1.172 do STF; (ii) a fundamentação sobre competência legislativa estadual para gestão do ICMS foi adequadamente apreciada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente o Tema 42 do STF (RE 572.762) ao reconhecer que a concessão de créditos presumidos por meio do FUNGEFAZ constitui renúncia fiscal que reduz a base de cálculo do ICMS e compromete a repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal.

4. O FUNGEFAZ configura renúncia fiscal com impacto financeiro imediato, e não mera postergação ou diferimento da arrecadação, distinguindo-se dos casos abrangidos pelo Tema 1.172 do STF, que trata de programas com diferimento como FOMENTAR e PRODUZIR de Goiás.

5. A repartição de receitas tributárias é norma constitucional cogente que confere direito subjetivo aos municípios à sua cota-parte, não podendo ser afastada por política fiscal estadual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao modelo de federalismo cooperativo.

6. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, sendo correta sua definição na fase de liquidação, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que aplica o Tema 42 do STF para determinar repasse de ICMS com inclusão de valores objeto de renúncia fiscal por meio de concessão de créditos presumidos, sendo inaplicável o Tema 1.172 do STF que trata de diferimento e não de renúncia fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 5o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 42); STF, RE no 1.299.303, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.04.2023 (Tema 1.172).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000237-08.2022.8.11.0020

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente.

O Recorrente alega omissão e contradição no acórdão, principalmente no que tange à distinção entre o Tema 42 e o Tema 1.172 do STF, além de não ter havido uma apreciação aprofundada dos fundamentos constitucionais sobre a competência legislativa dos Estados para a gestão do ICMS, o que comprometeria a fundamentação da decisão.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e contradição, reformando o acórdão para que se afaste a determinação de repasses do ICMS ao Município de Alto Araguaia/MT, com a inclusão do valor destinado ao FUNGEFAZ, que, segundo a argumentação do recurso, não deveria ser considerado parte da arrecadação do ICMS.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000237-08.2022.8.11.0020

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente, restando assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPASSE DE ICMS A MUNICÍPIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS. RENÚNCIA FISCAL ESTADUAL. FUNGEFAZ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.172/STF. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Quanto ao apelo do Estado, foi negado provimento. O agravante alega que a decisão contrariou o Tema 1.172 do STF, sustentando que os valores relativos ao FUNGEFAZ não integram o produto da arrecadação do ICMS por não terem ingressado efetivamente nos cofres estaduais. Requer, também, a aplicação do art. 85, § 5o, do CPC quanto aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação do FUNGEFAZ, com concessão de créditos presumidos de ICMS, viola a obrigação constitucional de repasse aos Municípios prevista no art. 158, IV, da CF; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o art. 85, § 4o, II, ou § 5o, do CPC, em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 42 do STF (RE 572.762), ao reconhecer que a concessão de créditos presumidos, como mecanismo de renúncia fiscal, reduz a base de cálculo do ICMS e compromete a repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição, afetando o direito subjetivo do Município à sua cota-parte.

O FUNGEFAZ não configura mera postergação ou diferimento da arrecadação, mas renúncia fiscal com impacto financeiro imediato, o que distingue o caso do Tema 1.172 do STF, que trata de programas com diferimento (como FOMENTAR e PRODUZIR de Goiás), sendo, portanto, inaplicável ao presente caso.

A repartição de receitas é norma constitucional cogente e não pode ser afastada por política fiscal estadual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao modelo de federalismo cooperativo.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida, sendo correta sua remessa para definição na fase de liquidação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de créditos presumidos de ICMS por meio do FUNGEFAZ constitui renúncia fiscal que impacta diretamente a base de cálculo da cota-parte municipal, violando o art. 158, IV, da Constituição Federal.

O Tema 1.172 do STF não se aplica a casos de renúncia fiscal com impacto imediato, como o FUNGEFAZ, devendo prevalecer o entendimento firmado no Tema 42 (RE 572.762).

Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, com apuração do valor na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, II, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 42); STF, RE no 1.299.303, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.04.2023 (Tema 1.172).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Município de Alto Araguaia ajuizou a ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese que, consoante previsão constitucional, os Estados da Federação possuem obrigação de repasse de 25% da arrecadação do ICMS aos municípios federados.

Afirma que o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do artigo 3o, inciso II do Decreto Estadual n. 2.193/2000 que regulamentou a Lei Estadual n. 7.365/2000 – Fundo de Gestão Fazendária (FUNGEFAZ), renunciou/deduziu valores que integrariam a arrecadação do ICMS com consequente prejuízo a cota parte do ente municipal

Com isso, requer que a parte requerida promova a regularização dos repasses sem abater nenhum crédito relativo ao FUNGEFAZ bem como promova o cálculo e pagamento dos valores retroativos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para:

(i) incidentalmente, RECONHECER a inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso II da Lei Estadual n. 7.365/2000 e do artigo 3o, inciso II do Decreto n. 2.193/2000; (ii) MODULAR os efeitos da presente sentença para que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir seus efeitos após o seu trânsito em julgado; (iii) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue os repasses da cota parte referente ao ICMS do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT com inclusão do valor destinado ao FUNGEFAZ no prazo de 30 (trinta) dias contados após o trânsito em julgado e; 7. INDEFIRO os pedidos atinentes as verbas e cálculos retroativos em virtude da modulação dos efeitos. 8. Sem taxas nem custas processuais. 9. Diante da presença da Fazenda Pública no polo passivo, FIXO honorários sucumbenciais no equivalente a 1% do valor do proveito econômico (artigo 85, §3o, inciso V do Código de Processo Civil).

Em face da sentença, as partes apresentaram recursos de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo legal. Quanto ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que também foi desprovido.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

A análise do mérito do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida, uma vez que a decisão recorrida foi corretamente fundamentada e está em plena consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. A seguir, examino as principais questões suscitadas pelo recorrente, refutando-as de forma clara e objetiva.

Primeiramente, a argumentação do Estado de Mato Grosso no sentido de que houve aplicação equivocada do Tema 42 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), em detrimento do Tema 1.172, não procede.

A criação do FUNGEFAZ, por meio da Lei Estadual no 7.365/2000 e do Decreto no 2.193/2000, resulta, de fato, em uma renúncia fiscal, ao conceder créditos presumidos às empresas prestadoras de serviços de comunicação, que, por sua vez, são utilizados para abater valores de ICMS que, embora formalmente não arrecadados, representam uma dedução do montante devido ao Município de Alto Araguaia.

Essa renúncia fiscal, como corretamente reconhecido na decisão embargada, afeta diretamente a base de cálculo da cota-parte do ICMS que deveria ser repassada ao município, em violação à previsão constitucional do art. 158, IV, da Constituição Federal.

Neste ponto, é relevante destacar que a jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do RE 572.762 (Tema 42), já se posicionou de forma clara sobre a inaplicabilidade de incentivos fiscais que, sem a devida compensação, comprometem a repartição das receitas tributárias, em especial no que tange à cota-parte do ICMS destinada aos Municípios. Essa orientação se aplica ao caso em questão, visto que a renúncia fiscal não se configura como simples postergação ou diferimento da arrecadação, mas como uma redução efetiva da base de cálculo do ICMS, impactando diretamente o valor a ser repassado ao Município.

Além disso, a alegação de que a decisão violaria o princípio federativo, ao interferir na competência tributária do Estado, também deve ser afastada. O repasse das receitas de ICMS aos Municípios, conforme estipulado pelo art. 158, IV, da Constituição Federal, não se trata de uma faculdade do ente estadual, mas de uma obrigação constitucional que confere aos Municípios um direito subjetivo à sua cota-parte da arrecadação. Portanto, a medida do Estado de Mato Grosso, que reduziu essa base de cálculo por meio de benefícios fiscais, sem a devida compensação aos Municípios, compromete a ordem constitucional e o modelo de federalismo cooperativo, não sendo legítima sob a ótica do pacto federativo.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o recurso do Estado também não se sustenta. A sentença, conforme esclarecido na decisão agravada, é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, e a apuração exata do montante dos honorários deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, observando-se os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo. Assim, não há que se falar em aplicação do art. 85, § 5o, do CPC, como requer o recorrente, já que a definição dos honorários está condicionada à apuração do valor da condenação na fase de liquidação.

Diante de todo o exposto, é patente a ausência de vícios na decisão atacada, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025